Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1000152-47.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JACIARA
Recorrente: HANDRATTA REBECA RODRIGUES MORENO
Recorrida: LOJAS AVENIDA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 17/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE MEIOS PARA PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO EXIGÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que a consumidora saiu devidamente intimada da sessão conciliatória quanto ao prazo de impugnação.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente HANDRATTA REBECA RODRIGUES MORENO postula pela condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer consistente na emissão de boletos, bem como reparação por danos morais, argumentando que restou impossibilitada de saldar a sua dívida por omissão da empresa Recorrida LOJAS AVENIDA S/A, a qual não encaminhou os boletos das parcelas do acordo firmado entre as partes.
3. A ausência de entrega do boleto de pagamento, por si só, não serve de escusa para o inadimplemento dos débitos, haja vista as inúmeras possibilidades que possui a consumidora em adimplir qualquer dívida, como a solicitação do código de barras mediante e-mail, por telefone, deslocamento até a loja mais próxima, dentre outros.
4. Com efeito, em uma breve pesquisa na internet, constata-se que é possível a obtenção do boleto no sítio eletrônico da Lojas Avenidas, por meio do aplicativo a ser instalado em qualquer celular, por meio de whatsapp ou dos telefones oficiais. Não suficiente, consta que é possível a quitação das faturas em lotéricas ou supermercados, bastando a apresentação do cartão. Não se pode olvidar, ainda, que a empresa Recorrida possui inúmeras filiais, tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande, de sorte que o pagamento poderia ocorrer em qualquer unidade.
5. A verdade é que se a intenção da consumidora fosse realmente adimplir o seu débito, existiam inúmeras alternativas, não se apresentando verossímil a alegação de que o pagamento não ocorreu tão somente pela ausência de recebimento do boleto em sua residência.
6. Assim sendo, não se desincumbindo a consumidora do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.
7. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Portanto, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrida é medida impositiva.
9. Por outro lado, não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000152-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HANDRATTA REBECA RODRIGUES MORENO - CPF: 060.628.821-00 (RECORRENTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0177-86 (RECORRIDO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0178-67 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021